Tribunal: STF
Processo: HC 51629
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
- Prisão preventiva de estrangeiro, para fins de ulterior extradição, determinada pelo Ministro da Justiça com base no art. 93 do Decreto-lei n. 941/69. Habeas corpus da competência originária do Supremo Tribunal. Legalidade do constrangimento. Ordem denegada.